Tribunal: TJPA
Processo: 0834856-28.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834856-28.2021.8.14.0301

APELANTE: MISAEL DE SOUZA RODRIGUES JUNIOR

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIBIR CONTAS - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA - OPORTUNIZAÇÃO A PARTE À COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 99, § 2º DO CPC/2015 – NÃO CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL - MANUTENÇÃO DA SETENÇA PROFERIDA PELO JUIZO DE ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal no acerto ou não da decisão de primeiro Grau que, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

2. Nos autos, observa-se que, o juízo
a quo
oportunizou ao ora agravante à ID 11392008, determinando que o autor/agravante juntasse aos autos os seguintes documentos: os comprovantes de rendimentos, a última declaração de bens e rendimentos entregue à Receita Federal, bem como o extrato atualizado de conta corrente e de aplicações financeiras, inclusive de poupança, ou qualquer documento capaz de comprovar a hipossuficiência declarada, anotando-se o sigilo dos documentos apresentados, para comprovar a necessidade do benefício da assistência judiciária gratuita, não tendo o requerente cumprido com o comando judicial, juntando apenas o comprovante de desligamento das formas armadas (ID 11392011).

3. Possibilidade de manutenção da decisão que indefere o benefício da justiça gratuita pleiteado, após oportunizar ao postulante a comprovação da insuficiência de recursos para pagamento das despesas do processo. Aplicabilidade do art. 99, §2ª do NCPC/2015.

4. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, para manter a sentença ora vergastada em todas as suas disposições.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante

MISAEL DE SOUZA RODRIGUES JUNIRO
e como apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0834856-28.2021.8.14.0301

APELANTE:

MISAEL DE SOUZA RODRIGUES JUNIOR

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DEREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MISAEL DE SOUZA RODRIGUES JUNIOR,
inconformado com a Sentença
proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR INCAPACIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,

ajuizada por si em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.,

indeferiu a petição inicial extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Em sua exordial (ID
11391996
) narrou o autor/apelante ter contratado
Seguro Pessoal para cobertura de incapacidade, e que durante a vigência da contratação ocorreu o sinistro da incapacidade no serviço ativo militar, oportunidade em que remeteu para a Seguradora da parte requerida Carta de Aviso do sinistro para aferição da indenização securitária contratada, a qual teria recusado o pagamento.

Em despacho (ID
11392008
) o Juízo de origem determinou a emenda a inicial para fins de juntada de documentos de comprovação da hipossuficiência financeira, bem como provar a ocorrência de negativação do nome junto ao SPC/SERASA ou CDL.

O autor peticionou (ID
11392011) requerendo a juntada do comprovante de desligamento junto as forças armadas, indicando, ainda o documento de ID 28885805 como prova da negativação de seu nome junto ao cadastro de proteção ao crédito.

Ato contínuo, prolatou Sentença (ID
11392026
) o juízo primevo indeferindo a inicial e, por conseguinte, extinguindo o feito sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, inciso I do CPC, condenando, ainda o autor ao pagamento das custas processuais.

Inconformado, o autor
MISAEL DE SOUZA RODRIGUES JUNIRO
interpôs Recurso de Apelação (ID
11392027
), alegando ter
apresentado na petição inicial pedido de assistência judiciária, bem como reiterado o pedido em várias outras petições posteriores, com o fim de comprovar a impossibilidade do pagamento das custas do processo, sem que ocorresse prejuízo ao orçamento familiar.

A
lega que o
Juízo
a quo
não levou em consideração o seu estado de pobreza, em razão de ser militar incapacitado, acometido de doenças graves, sem renda suficiente para o pagamento das custas do processo, indeferindo o pleito da assistência judiciária.

Pugna assim, pelo provimento do recurso para reformar a sentença ora vergastada, deferindo o pedido de justiça gratuita pleiteado na inicial.

Em sede de contrarrazões (ID
11392029
), pugna o banco apelado pelo desprovimento do recurso e apelação, bem como pela majoração dos honorários advocatícios.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controversa recursal no acerto ou não da decisão de primeiro Grau que, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Em que pese seja dado ao MM.
Juízo
duvidar da hipossuficiência da parte autora, quando há ou do pedido formulado na peça inicial, é evidente o direito da parte de ver seu pleito analisado, em razão da presunção de veracidade, nos termos Lei nº 1.060/50, o qual deve ser apreciado após um prévio contencioso, em que o Magistrado oportunizará ao requerente, que comprove sua condição de hipossuficiente, conforme estabelece o art. 99, 2º, do CPC/2015.
In verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
. (Negritou-se).

Nos autos, observa-se que, o juízo
a quo
oportunizou ao ora agravante à ID 11392008, determinando que juntasse aos autos os seguintes documentos: os comprovantes de rendimentos, a última declaração de bens e rendimentos entregue à Receita Federal, bem como o extrato atualizado de conta corrente e de aplicações financeiras, inclusive de poupança, ou qualquer documento capaz de comprovar a hipossuficiência declarada, anotando-se o sigilo dos documentos apresentados, para comprovar a necessidade do benefício da assistência judiciária gratuita, não tendo o requerente cumprido com o comando judicial, juntando apenas o comprovante de desligamento das formas armadas (ID 11392011).

Assim, em consonância com o entendimento pacífico jurisprudencial, consoante as seguintes decisões:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR
COMPROVAÇÃO
DE NECESSIDADE DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. POSSIBILIDADE.

1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária
gratuita
, goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário.

2.
Quando da análise do pedido da
justiça
gratuita
, o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência.

3. Agravo Regimental não provido.

(STJ -AgRg no AREsp 329910/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014).” (Negritou-se).

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA DO REQUERENTE. PATAMAR DE DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. CRITÉRIO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 4º E 5º DA LEI N. 1.060/50. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7/STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

(...)

4. "Para o
indeferimento
da gratuidade de
justiça
, conforme disposto no artigo 5º da Lei n. 1.060/50, o magistrado, ao analisar o pedido, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de
justiça
exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente"
(REsp 1.196.941/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 23.3.2011).

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1370671/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 02/10/2013)” (Negritou-se).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA
GRATUITA
.
AUSÊNCIA DE CONVENCIMENTO JUIZ PRIMEIRO GRAU. MAGISTRADO OPORTUNIZOU PRAZO PARA EMENDA INICIAL POSSIBILIDADE DE
COMPROVAÇÃO
DO ESTADO DE NECESSIDADE. INÉRCIA DO REQUERENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2014.04567444-46, 135.550, Rel. ODETE DA SILVA CARVALHO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-07-03, Publicado em 2014-07-07). (Negritou-se).

Destarte, em que pese o
juízo ad quo
ter oportunizado à parte demonstrar sua hipossuficiência, este não cumpriu com o comando judicial, juntando apenas um entres os documentos solicitado pelo Juízo de origem.

Desta forma, a decisão que indeferiu o pleito requerido pelo autor, se mostra de acordo com a jurisprudência dominante do STJ, senão vejamos:

“(...) No apelo especial, a parte recorrente alega violação do artigo 4º da Lei 1.060/1950 e do art. 1º da Lei 11.482/2007, ao argumento de que a parte-autora não faz jus ao benefício da assistência judiciária
gratuita
, uma vez que aufere rendimentos superiores ao limite de isenção do imposto de renda.

Contrarrazões às e-STJ Fls. 356-363.

No agravo assevera-se, em síntese, que o recurso especial satisfaz os requisitos de admissibilidade e que não se encontra presente o óbice apontado na decisão agravada.

Oferecida contraminuta à e-STJ Fl. 395.

É o relatório. Decido.

Assiste razão à agravante. (...)

Assim, diante da impossibilidade de se aferir, na sede especial, se o agravado tem ou não capacidade de arcar com as custas do processo, deve o Juízo a quo conceder prazo, dando-lhes a oportunidade para comprovar seu estado de miserabilidade.

Ante o exposto, conheço do agravo para, desde logo, dar provimento ao recurso especial (art. 544, § 4º, II, "c", do CPC),
a fim de que o Juízo a quo conceda prazo ao agravado para que comprove seu estado de miserabilidade e, somente
após
, decida acerca da concessão do benefício da assistência judiciária
gratuita
.

Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 06 de março de 2014.

MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, Relator(...).”

Desse modo, firmo entendimento de que a decisão recorrida não merece reforma, uma vez que se encontra de acordo com a jurisprudência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 24/02/2023